Tribunal: TJBA
Processo: 8140769-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140769-35.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RENATO NIVALDO DOS SANTOS Advogado(s): CARLA DA CRUZ PESTANA registrado(a) civilmente como CARLA DA CRUZ PESTANA, ISABELA CAVALCANTE DAS NEVES COSTA APELADO: MARLICE SANTOS MEIRELLES Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. POSSE EXERCIDA DE FORMA MANSA E PACÍFICA PELA RÉ. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta por contra a sentença que julgou improcedente o pedido de imissão na posse. O autor alega ser legítimo proprietário de imóvel situado no bairro Jardim Lobato, adquirido por contrato de promessa de compra e venda datado de 1980. Sustenta que a posse do bem foi concedida temporariamente à sua mãe e que, após o falecimento desta, a ré passou a ocupá-lo sem autorização. Defende que a ocupação configura posse precária e esbulho possessório, razão pela qual requer a restituição do imóvel. A ré, por sua vez, afirma exercer posse legítima há décadas, com animus domini, e refuta a alegação de esbulho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar se o apelante faz jus à imissão na posse do imóvel, com base em contrato particular de promessa de compra e venda, diante da ocupação prolongada e pacífica do bem pela apelada, sua sobrinha, a quem imputa esbulho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de imissão na posse tem natureza petitória e exige demonstração de domínio por meio de título hábil, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil. 4. O contrato apresentado pelo autor é promessa de compra e venda sem registro imobiliário, o que não confere, por si, direito à imissão na posse. 5. Não restou comprovada a posse pretérita do autor nem o alegado esbulho. A prova documental e testemunhal indica que a posse atual do imóvel é exercida pela apelada há décadas, de forma mansa e pacífica, com ânimo de dona. 6. A ausência dos requisitos do art. 561 do CPC inviabiliza o pedido possessório. 7. A manutenção da sentença de improcedência se impõe, com majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A promessa de compra e venda desacompanhada de registro não é título hábil para fundamentar ação de imissão na posse. 2. A posse mansa, pacífica e duradoura, com animus domini, não configura esbulho, ainda que exercida por parente do suposto proprietário." Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 1.227, 1.228 e 1.245; CPC, arts. 561, 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0510924-39.2016.8.05.0001; Apelação nº 8001037-24.2016.8.05.0074; Agravo de Instrumento nº 8022066-85.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8140769-35.2022.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente RENATO NIVALDO DOS SANTOS e parte recorrida MARLICE SANTOS MEIRELLES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2